Tribunal: TJMT
Processo: 1004881-35.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004881-35.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO DANIEL LUCHESE - CPF: 014.491.071-33 (APELANTE), HIDO THAUI ALVES PEREIRA - CPF: 066.013.033-56 (ADVOGADO), CLEONICE RIBEIRO DE PINHO - CPF: 006.291.871-00 (APELANTE), JANGAL INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA. - CNPJ: 40.256.680/0001-23 (APELADO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. LEI DO DISTRATO. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO CANCELADO ANTES DA CONTRATAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 67-A, §5o, DA LEI No 4.591/1964. RETENÇÃO LIMITADA A 25% DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 938 DO STJ. RESTITUIÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de resilição contratual cumulada com anulação de cláusula abusiva e restituição de valores pagos, para declarar rescindido contrato de promessa de compra e venda de imóvel em regime de multipropriedade, afastar a cobrança de taxa de fruição e determinar a restituição parcial das quantias pagas, autorizada retenção de 50% dos valores adimplidos e da integralidade da comissão de corretagem. Os apelantes sustentam abusividade do percentual de retenção, alegam inexistência de patrimônio de afetação vigente ao tempo da contratação e requerem a limitação da retenção contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a retenção excepcional de até 50% prevista no art. 67-A, §5o, da Lei no 4.591/1964, diante do cancelamento do patrimônio de afetação anteriormente à celebração do contrato; e (ii) estabelecer se a retenção contratual fixada na sentença observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como a validade da retenção da comissão de corretagem à luz do Tema 938 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A resilição contratual decorre de iniciativa dos adquirentes, pois não há prova de inadimplemento essencial da incorporadora, vício construtivo, paralisação do empreendimento ou propaganda enganosa aptos a caracterizar resolução por culpa da vendedora.

4. A alegação de aumento de encargos condominiais, cobrança de taxa de intercâmbio e dificuldades administrativas não descaracteriza a natureza voluntária do distrato, por se tratar de despesas inerentes ao sistema de multipropriedade.

5. A incidência do art. 67-A, §5o, da Lei no 4.591/1964 exige demonstração de patrimônio de afetação vigente ao tempo da contratação, pois a retenção excepcional de até 50% possui natureza restritiva e visa proteger a segregação patrimonial do empreendimento.

6. O cancelamento registral do patrimônio de afetação anteriormente à celebração do contrato impede a aplicação do regime excepcional previsto no art. 67-A, §5o, da Lei no 4.591/1964.

7. A cláusula penal contratual permanece sujeita ao controle jurisdicional de proporcionalidade e razoabilidade, nos termos dos arts. 39, V, 51 e 53 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 413 do Código Civil.

8. A retenção de 25% dos valores pagos mostra-se suficiente para compensar despesas administrativas e operacionais da incorporadora, sem impor desvantagem exagerada ao consumidor, especialmente diante da ausência de fruição do imóvel e da possibilidade de revenda da fração imobiliária.

9. A retenção integral da comissão de corretagem é válida quando há informação prévia, clara e destacada acerca da cobrança, em conformidade com o Tema Repetitivo no 938 do Superior Tribunal de Justiça.

10. Os juros de mora, em hipóteses de resolução contratual por iniciativa do adquirente, incidem a partir do trânsito em julgado, conforme orientação firmada no Tema Repetitivo no 1.002 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A retenção excepcional de até 50% prevista no art. 67-A, §5o, da Lei no 4.591/1964 exige patrimônio de afetação vigente ao tempo da contratação e da resilição contratual. 2. O cancelamento registral do patrimônio de afetação afasta a incidência do regime excepcional de retenção previsto na Lei do Distrato. 3. A cláusula penal prevista na Lei no 13.786/2018 submete-se ao controle judicial de proporcionalidade e razoabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor e do art. 413 do Código Civil. 4. É razoável a retenção de 25% dos valores pagos em contrato de multipropriedade rescindido por iniciativa do adquirente, quando inexistente fruição do imóvel e ausente demonstração de prejuízo extraordinário da incorporadora. 5. É válida a retenção da comissão de corretagem quando o consumidor recebe informação prévia, clara e destacada acerca da cobrança, nos termos do Tema 938 do STJ. 6. Os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidem a partir do trânsito em julgado, conforme o Tema 1.002 do STJ
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII. CDC, arts. 39, V, 51, IV e §1o, III, e 53. CC, arts. 406, 413 e 884. CPC, arts. 85, §2o, 86 e 487, I. Lei no 4.591/1964, arts. 31-A a 31-F e 67-A, caput, I e §5o. Lei no 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543. STJ, Tema Repetitivo no 938, REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016. STJ, Tema Repetitivo no 1.002. STJ, REsp 2.224.913/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 17.04.2026. TJMT, Apelação Cível no 1004812-45.2024.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026. TJMT, Apelação Cível no 1031945-62.2024.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIO DANIEL LUCHESE
e
CLEONICE RIBEIRO DE PINHO
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Patrícia Cristiane Moreira da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
ação de resilição contratual cumulada com anulação de cláusula abusiva e restituição de valores pagos
ajuizada em face de
JANGAL INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do “Contrato Particular de Promessa de Reserva e Compra e Venda de Imóvel em regime de multipropriedade”, afastar a cobrança de taxa de fruição e condenar a requerida à restituição parcial dos valores pagos, autorizada a retenção de 50% das quantias adimplidas, além da integralidade da comissão de corretagem, nos termos do art. 67-A, §5o, da Lei no 4.591/64.

Em suas razões recursais (Id. 359511395), os apelantes sustentam que a sentença merece reforma por ter aplicado percentual de retenção manifestamente abusivo, em afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equilíbrio contratual, bem como à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente à Súmula 543.

Argumentam que a rescisão contratual não decorreu de mero arrependimento imotivado, mas da quebra do equilíbrio contratual causada pela própria apelada, diante da imposição de cobranças adicionais inesperadas, aumento desproporcional da taxa condominial, cobrança de taxa de intercâmbio (RCI) sem utilização do serviço e dificuldades reiteradas de comunicação e resolução administrativa.

Alegam que o magistrado singular aplicou automaticamente o percentual máximo de retenção previsto no art. 67-A da Lei no 4.591/64, sem demonstrar concretamente os elementos que justificariam a incidência da penalidade máxima de 50% sobre os valores pagos.

Nesse contexto, sustentam que referido dispositivo legal estabelece apenas um teto máximo de retenção, devendo sua aplicação observar as peculiaridades do caso concreto e os preceitos protetivos do Código de Defesa do Consumidor.

Defendem, ainda, a incidência das normas consumeristas ao contrato de multipropriedade celebrado entre as partes, afirmando que a relação jurídica estabelecida possui inequívoca natureza de consumo, razão pela qual devem prevalecer as regras protetivas do consumidor e a vedação ao enriquecimento sem causa da fornecedora. Aduzem que a manutenção da retenção de 50% dos valores pagos importa em vantagem excessiva à apelada, sendo razoável a limitação da retenção ao percentual de 10% sobre as quantias desembolsadas.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reduzindo-se o percentual de retenção incidente sobre os valores pagos para patamar não superior a 10%, com a consequente restituição da maior parte das quantias desembolsadas, devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais.

Em contrarrazões,
JANGAL INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
(Id. 359511400) pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que o contrato foi firmado sob a égide da Lei no 13.786/2018 e submetido ao regime do patrimônio de afetação, nos termos do art. 31-A da Lei no 4.591/64, circunstância que autoriza a retenção de até 50% dos valores pagos em caso de resolução contratual por iniciativa dos compradores.

Argumenta que o contrato observou as exigências legais e consumeristas, contendo quadro-resumo, cláusulas claras e informações expressas acerca das condições de desfazimento do negócio.

A apelada afirma que os apelantes buscaram o desfazimento contratual por arrependimento tardio e fora do prazo legal de reflexão, inexistindo qualquer falha na prestação dos serviços ou prática abusiva apta a justificar a revisão das cláusulas pactuadas.

Sustenta ainda, que a sentença observou corretamente a legislação especial aplicável às incorporações submetidas ao patrimônio de afetação, especialmente o disposto no art. 67-A da Lei no 4.591/64, motivo pelo qual requer o desprovimento do recurso.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso, submeto-o ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARCIO DANIEL LUCHESE e CLEONICE RIBEIRO DE PINHO
contra sentença proferida nos autos da
ação de resilição contratual cumulada com anulação de cláusula abusiva e restituição de valores pagos
, ajuizada em face de
JANGAL INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
.

Consta dos autos que os autores celebraram com a requerida, em 15 de março de 2024, “Contrato Particular de Promessa de Reserva e Compra e Venda de Imóvel em Regime de Multipropriedade”, tendo por objeto a aquisição de cota/fração do apartamento no 213, pavimento 1o, do empreendimento Jangal das Araucárias Swan Design Hotel Canela, pelo valor total de R$ 69.990,00 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa reais), mediante pagamento de sinal e parcelamento do saldo remanescente em 102 prestações mensais.

Segundo narrado pelos autores, após aproximadamente 1 (um) ano de adimplemento contratual, passaram a enfrentar cobranças adicionais que reputaram abusivas, especialmente em relação ao aumento da taxa condominial, cobrança de taxa de intercâmbio vinculada à rede RCI sem efetiva utilização do serviço, além de dificuldades de comunicação e solução administrativa junto à empresa requerida. Alegam que tais circunstâncias frustraram as expectativas criadas no momento da contratação e tornaram excessivamente onerosa a manutenção do negócio jurídico.

Sustentam os demandantes que, ao procurarem a requerida para promover o distrato contratual, foram informados de que haveria retenção substancial dos valores pagos, nos termos das cláusulas contratuais, inclusive com previsão de retenção de até 50% das quantias adimplidas, além da perda da comissão de corretagem e eventual taxa de fruição, disposições que consideram abusivas e incompatíveis com o Código de Defesa do Consumidor.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, afastar a cobrança de taxa de fruição e condenar a requerida à restituição parcial dos valores pagos, autorizada a retenção de 50% sobre a totalidade das parcelas adimplidas, além da retenção integral da comissão de corretagem, nos termos do art. 67-A, §5o, da Lei no 4.591/64, determinando que a devolução ocorra no prazo de até 30 (trinta) dias após a expedição do “habite-se” ou documento equivalente, afastando, contudo, as demais pretensões deduzidas na inicial.

Eis, no que pertine, a sentença objurgada:

“[...]
A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, subsumindo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, porquanto os Autores se enquadram no conceito de consumidores e a Requerida no de fornecedora, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.

O contrato em análise, firmado em 15/03/2024 (ID 202059070), foi celebrado sob a égide da Lei no 13.786/2018, que alterou a Lei no 4.591/64 para disciplinar a resolução do contrato por iniciativa do adquirente. Impõe-se, portanto, a aplicação da teoria do "diálogo das fontes", harmonizando-se a lei especial com os princípios e regras do microssistema consumerista, que estabelece um patamar mínimo de proteção e veda cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

DO DIREITO À RESILIÇÃO CONTRATUAL

É direito potestativo do promitente comprador a resilição do contrato de promessa de compra e venda, ainda que esteja adimplente, não podendo ser compelido a permanecer vinculado ao negócio. Tal entendimento está consolidado na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia, portanto, não reside no direito de rescindir, que é incontroverso, mas nas consequências patrimoniais decorrentes desse desfazimento por iniciativa dos compradores.

DA CLÁUSULA PENAL E DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO

Este é o ponto nevrálgico da demanda. Os Autores pleiteiam a retenção de 10% dos valores pagos, enquanto a Requerida defende a validade da Cláusula G1 do contrato, que estipula a retenção de 50% da quantia paga, com fundamento no art. 67-A, §5o, da Lei no 4.591/64.

A análise do acervo probatório é decisiva. A Requerida juntou aos autos a matrícula atualizada do imóvel (ID 216396863), na qual consta, de forma expressa na Av. 16/6.341, a averbação da instituição do Patrimônio de Afetação sobre o empreendimento, nos termos do art. 31-A da Lei no 4.591/64.

Tal fato jurídico atrai a incidência da norma específica e excepcional contida no §5o do art. 67-A da referida lei, introduzido pela Lei do Distrato, que dispõe:

Art. 67-A. (...) § 5o Quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, de que tratam os arts. 31-A a 31-F desta Lei, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo e atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, admitindo-se, nessa hipótese, que a pena referida no inciso II do caput deste artigo seja estabelecida até o limite de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga. (grifei)

A norma é clara e de aplicação cogente. O legislador, ao criar um regime mais gravoso para o distrato em empreendimentos com patrimônio de afetação, buscou conferir maior proteção e segurança jurídica à coletividade de adquirentes e à própria viabilidade da incorporação, que possui patrimônio segregado.

O contrato firmado entre as partes (Cláusula G1, ID 202059070) apenas refletiu a permissão legal. Não se trata, portanto, de cláusula abusiva por si só, mas de estipulação que encontra expresso amparo em lei especial que rege a matéria. A alegação de "venda emocional", desprovida de prova robusta, não tem o condão de afastar a incidência de norma legal expressa.

Dessa forma, sendo a resilição motivada pelos compradores e havendo prova inequívoca da submissão do empreendimento ao regime de afetação, a cláusula penal que fixa a retenção em 50% dos valores pagos é lícita e deve ser mantida.

DA COMISSÃO DE CORRETAGEM

Os Autores impugnam a retenção da comissão de corretagem. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.599.511/SP (Tema 938), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese da validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão, desde que haja informação prévia e clara, com destaque do valor.

No caso, o Quadro Resumo do contrato (Alínea E2, ID 202059070) cumpre tal requisito, discriminando o valor e o beneficiário da verba. Ademais, o art. 67-A, I, da Lei no 4.591/64, autoriza expressamente a dedução da "integralidade da comissão de corretagem". Portanto, lícita a sua retenção.

DA TAXA DE FRUIÇÃO

A taxa de fruição, ou taxa de ocupação, tem natureza de aluguel e visa indenizar o vendedor pela indisponibilidade do bem durante o período em que este esteve na posse do comprador. Sua cobrança pressupõe, logicamente, a efetiva imissão na posse e o uso do imóvel.

No caso dos autos, não há qualquer elemento probatório que demonstre que os Autores tenham sido imitidos na posse ou que tenham, de alguma forma, usufruído da fração de tempo adquirida. A própria narrativa inicial indica o desinteresse antes de qualquer utilização. A Requerida, em sua contestação, não produziu prova em sentido contrário.

Cobrar por uma fruição que não ocorreu configuraria enriquecimento sem causa da vendedora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884, CC). Portanto, a retenção de valores a este título é indevida.

DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA FORMA DE RESTITUIÇÃO

A restituição do saldo remanescente deverá ocorrer em parcela única, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 543), não se aplicando a previsão de parcelamento por se tratar de direito do consumidor à reparação célere.

O valor a ser restituído, por sua vez, deverá ser corrigido monetariamente pelo índice previsto no contrato (IPCA/IBGE) a partir de cada desembolso, para a mera recomposição do poder de compra da moeda, e acrescido de juros moratórios legais a contar do 31o dia após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo pelo órgão público municipal competente.

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nesta Ação de Resilição Contratual c/c Anulação de Cláusula Abusiva e Restituição de valores pagos com pedido de tutela de urgência proposta por MARCIO DANIEL LUCHESE e CLEONICE RIBEIRO DE PINHO em face de JANGAL INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, DECLARO a rescisão do "Contrato Particular de Promessa de Reserva e Compra e Venda de Imóvel em regime de multipropriedade" (PPE2368213EF), firmado entre as partes e a inexigibilidade de qualquer valor a título de taxa de fruição, bem como CONDENO a Requerida a restituir aos Autores, em parcela única, os valores por eles pagos, autorizada a dedução da pena convencional no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre a totalidade dos valores pagos, nos termos do art. 67-A, §5o, da Lei no 4.591/64, e a integralidade da comissão de corretagem, conforme previsto no contrato e no art. 67-A, I, da Lei no 4.591/64, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente. O saldo a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA/IBGE desde a data de cada desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar do 31o dia após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo

pelo órgão público municipal competente.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Torno definitiva a tutela de urgência recursal deferida no Agravo de Instrumento no 1033302-49.2025.8.11.0000 (ID 214744821), que suspendeu a exigibilidade das parcelas vincendas.

Diante da sucumbência recíproca, mas em proporções distintas, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na seguinte proporção: 70% (setenta por cento) a cargo da parte Autora e 30% (trinta por cento) a cargo da parte Requerida, nos termos do art. 85, §2o, e art. 86, caput, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
[...]”. (Id. 359511394).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à definição da legalidade do percentual de retenção fixado na sentença em 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, diante da incidência da Lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato), bem como à análise da alegada abusividade contratual à luz do Código de Defesa do Consumidor e das particularidades do caso concreto.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora os apelantes sustentem que a resolução contratual não decorreu de mero arrependimento imotivado, mas de suposta quebra do equilíbrio contratual causada pela incorporadora, os elementos constantes dos autos não evidenciam inadimplemento essencial da requerida apto a caracterizar resolução por culpa da vendedora.

Os autores afirmam terem experimentado insatisfação posterior em relação à dinâmica econômica do empreendimento, especialmente em razão de cobrança de taxa de intercâmbio vinculada à rede RCI, aumento de encargos condominiais e dificuldades de comunicação administrativa. Todavia, tais circunstâncias, por si sós, não demonstram descumprimento substancial das obrigações nucleares assumidas pela incorporadora.

Não há prova nos autos de paralisação do empreendimento, impossibilidade de utilização da unidade, vício construtivo, inadimplemento da obrigação principal ou propaganda comprovadamente enganosa apta a invalidar o negócio jurídico ou imputar à requerida a causa determinante da resolução contratual.

Ao revés, verifica-se que os apelantes buscaram o desfazimento do contrato em razão de superveniente desinteresse econômico na manutenção do investimento e da percepção de onerosidade excessiva do ajuste, circunstância que caracteriza hipótese típica de resilição por iniciativa do adquirente, ainda que motivada por insatisfação subjetiva com os custos inerentes ao empreendimento.

A alegação de aumento de encargos condominiais e cobranças acessórias não possui aptidão, no caso concreto, para descaracterizar a natureza voluntária do distrato, sobretudo porque tais despesas decorrem da própria estrutura operacional do sistema de multipropriedade e não foram demonstradas como ilegais ou fraudulentamente instituídas.

Também não há comprovação de resistência ilícita da incorporadora à solução administrativa do impasse, sendo certo que o inconformismo dos autores se concentrou, essencialmente, nas consequências financeiras do desfazimento contratual previstas no próprio instrumento negocial.

Nesse contexto, embora legítimo o direito potestativo dos adquirentes à resilição contratual, a hipótese permanece juridicamente enquadrada como resolução por iniciativa dos compradores, circunstância que autoriza a incidência das retenções previstas na Lei no 13.786/2018, observados, contudo, os limites da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Superada essa questão, passa-se ao exame do ponto central devolvido à apreciação desta instância recursal, consistente na possibilidade de aplicação da retenção excepcional de 50% prevista no art. 67-A, §5o, da Lei no 4.591/1964, à luz da alegada submissão do empreendimento ao regime do patrimônio de afetação.

Nesse particular, embora a requerida sustente a incidência do regime especial introduzido pela Lei no 13.786/2018, a análise detida da matrícula imobiliária juntada aos autos revela circunstância registral incompatível com a aplicação da penalidade majorada.

Com efeito, a matrícula imobiliária do empreendimento demonstra que houve, em momento pretérito, a instituição do regime de patrimônio de afetação, nos termos do art. 31-A da Lei no 4.591/1964, conforme se extrai expressamente da averbação constante da página 13 da matrícula imobiliária, na qual se consignou a submissão do empreendimento ao referido regime especial.

(Id. 359511389 – fl. 13).

Todavia, a análise integral do fólio real revela circunstância registral posterior e decisiva para a solução da controvérsia: o cancelamento do regime de patrimônio de afetação.

Com efeito, na parte final da matrícula imobiliária consta averbação expressa consignando:

(Id. 359511389 -fl. 14, parte final).

Referido cancelamento registral ocorreu em 05/07/2023, conforme expressamente consignado na averbação constante da matrícula.

Tal circunstância possui relevância jurídica determinante, porque o contrato objeto da presente lide somente foi celebrado em 15/03/2024, isto é, aproximadamente 2 (dois) anos e 8 (oito) meses após o cancelamento do patrimônio de afetação.

Também o ajuizamento da ação ocorreu posteriormente, em 09/05/2025 (Id. 359509944).

Desse modo, embora o empreendimento tenha sido originariamente submetido ao regime especial previsto nos arts. 31-A e seguintes da Lei no 4.591/1964, verifica-se que referido regime já não mais subsistia ao tempo da contratação celebrada entre as partes litigantes.

Assim, inexiste suporte registral contemporâneo apto a justificar a incidência do art. 67-A, §5o, da Lei no 4.591/1964, dispositivo excepcional que autoriza retenção de até 50% (cinquenta por cento) apenas para incorporações submetidas ao regime vigente de patrimônio de afetação.

A aplicação do teto excepcional previsto no §5o do referido artigo, pressupõe demonstração de efetiva vigência do patrimônio de afetação ao tempo da relação contratual discutida, justamente porque a
ratio
da norma reside na necessidade de proteção da segregação patrimonial do empreendimento e da coletividade de adquirentes vinculados ao regime especial.

Cancelado o patrimônio de afetação antes mesmo da celebração do contrato, não subsiste fundamento jurídico para aplicação da retenção ampliada prevista no regime excepcional.

Assim, ausente patrimônio de afetação vigente ao tempo da contratação e da resilição contratual, deve prevalecer a regra geral prevista no art. 67-A da Lei no 4.591/1964, afastando-se a retenção excepcional de até 50%. Nesse sentido:

“
IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1
. A retenção de até 50% das quantias pagas, prevista no art. 67-A, § 5o, da Lei n. 4.591/1964, exige prova formal da constituição do patrimônio de afetação, mediante averbação no Registro de Imóveis, não sendo suficiente a mera previsão contratual. 2. Ausente comprovação registral idônea do patrimônio de afetação, aplica-se o limite ordinário de retenção de até 25% sobre os valores efetivamente pagos pelo adquirente, mantidas as demais deduções legalmente admitidas e comprovadas.
”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 4.591/1964, arts. 31-B e 67-A, caput, I e II, e § 5o; Lei n. 13.786/2018; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1025019-45.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2025; STJ, Tema 1002
”.

(N.U 1004812-45.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE
09/04/2026
).

Ainda que assim não fosse, a retenção fixada na sentença permaneceria sujeita ao controle jurisdicional de proporcionalidade e razoabilidade, nos termos dos arts. 39, V, 51 e 53 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 413 do Código Civil, porquanto a cláusula penal não possui caráter absoluto nem autoriza enriquecimento sem causa da incorporadora.

Com efeito, a jurisprudência recente deste Tribunal consolidou compreensão no sentido de que
o percentual previsto no art. 67-A, §5o, da Lei no 4.591/1964 constitui teto máximo abstrato, não impedindo a revisão judicial da cláusula penal quando evidenciada desvantagem exagerada ao consumidor
.

Nesse sentido:

“
III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A retenção de 50% dos valores pagos pelo adquirente, embora prevista no artigo 67-A, § 5o, da Lei n. 4.591/1964 para empreendimentos submetidos ao regime de patrimônio de afetação, pode ser reduzida quando resultar em desvantagem exagerada para o consumidor, nos termos do artigo 51, § 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O percentual de 25% sobre os valores efetivamente pagos mostra-se adequado para compensar a incorporadora pelas despesas administrativas e pela resilição do negócio jurídico, sem acarretar onerosidade excessiva ao consumidor, especialmente porque o adquirente jamais exerceu posse ou fruição das frações imobiliárias e a incorporadora poderá recolocá-las no mercado para nova comercialização.

6. As arras confirmatórias não podem ser retidas de forma autônoma e cumulativa com a cláusula penal compensatória, sob pena de configurar bis in idem, motivo pelo qual os valores pagos a título de sinal integram o montante sobre o qual incide o percentual de retenção.

7. A taxa de fruição prevista no artigo 67-A, § 2o, III, da Lei n. 4.591/1964 pressupõe que o adquirente tenha exercido posse efetiva e obtido proveito econômico com a utilização do bem, de maneira que a ausência de imissão na posse e a não expedição do habite-se afastam a base fática para sua incidência. Pelos mesmos fundamentos, são igualmente indevidas as deduções referentes a impostos reais, cotas condominiais e demais encargos previstos no artigo 67-A, § 2o, I, II e IV, da Lei n. 4.591/1964.

8. A validade da transferência da comissão de corretagem ao adquirente, nos termos do Tema Repetitivo n. 938 do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe não apenas a previsão contratual expressa e a informação prévia ao consumidor, mas também a comprovação do efetivo repasse dos valores ao profissional que intermediou a venda. A ausência de documentos comprobatórios do pagamento aos corretores, somada à circunstância de que a aquisição ocorreu em stand de vendas da própria incorporadora, impõe a inclusão dos valores na base de restituição.

9. Nos contratos de promessa de compra e venda rescindidos por iniciativa do adquirente, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, conforme tese firmada no tema repetitivo n. 1.002 do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento aplica-se também aos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 13.786/2018.

10. O adquirente decaiu de parte mínima dos pedidos formulados, uma vez que obteve a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, o que impõe a atribuição integral dos ônus sucumbenciais à incorporadora, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso da ré parcialmente provido e do autor provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC - art. 2o, art. 3o, art. 39, V, art. 51, II, IV, § 1o, III, art. 53; CPC - art. 85, § 2o, art. 86, parágrafo único; CC - art. 406, art. 418, art. 419, art. 420; Lei n. 4.591/1964 - art. 67-A, I, § 2o, I, II, III, IV, § 5o, § 10; Lei n. 13.786/2018; Lei n. 9.514/1997 - art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema Repetitivo n. 938, Tema Repetitivo n. 1.002, REsp n. 1.599.511/SP, REsp n. 1.740.911/DF, REsp n. 2.091.170/SP, AREsp n. 2.169.093/SP, AgInt no AREsp n. 1.942.925/PR, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.426.567/SP; TJMT - ApCiv 1022548-90.2023.8.11.0041, ApCív 1002302-76.2023.8.11.0040
”. (N.U 1031945-62.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE
29/04/2026
)

“
Tese:
O limite de 50% previsto na Lei dos Distratos é teto máximo, passível de redução equitativa à luz do CDC
.

É válida a cobrança autônoma e integral da corretagem na rescisão por culpa do adquirente, desde que previamente destacada”
. (N.U 1038982-57.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

“
Tese de julgamento: "1.
Embora a Lei no 13.786/2018 autorize a retenção de até 50% dos valores pagos em empreendimentos submetidos ao regime de patrimônio de afetação, tal disposição deve ser interpretada à luz dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o da boa-fé objetiva e o do equilíbrio contratual. 2. Em casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador, é razoável a retenção de 25% dos valores pagos pela construtora/incorporadora, a título de despesas administrativas e operacionais
.” (N.U 1031041-44.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE
12/02/2026
)

No caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, circunstância que atrai a incidência dos artigos 39, V, 51 e 53 do Código de Defesa do Consumidor.

Os apelantes sustentaram desde a origem que a cláusula contratual previa retenção cumulativa de 50% dos valores pagos, perda da corretagem, do sinal e de demais encargos contratuais, circunstância reputada excessivamente onerosa e desequilibrada.

É certo que, a cláusula penal de retenção cumulativa de 50% dos valores pagos, embora admissível em abstrato, não pode conduzir ao enriquecimento sem causa da incorporadora nem impor ao consumidor ônus manifestamente excessivo.

O art. 413 do Código Civil autoriza expressamente a redução equitativa da penalidade quando a obrigação tiver sido cumprida parcialmente ou quando a penalidade se revelar manifestamente excessiva:

“
Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
”.

No caso concreto, observo circunstâncias relevantes que recomendam limitação moderada da retenção.

Primeiro, os adquirentes desembolsaram aproximadamente R$ 23.758,30 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos, Id. 359511388), quantia significativamente inferior ao valor global do contrato.

Segundo, não houve fruição efetiva da unidade imobiliária, circunstância reconhecida pelos próprios autos e que motivou, inclusive, o afastamento da taxa de fruição pela sentença.

Terceiro, trata-se de empreendimento em regime de multipropriedade, modalidade negocial que reduz o impacto econômico da resolução contratual, uma vez que a fração imobiliária retorna imediatamente à disponibilidade comercial da incorporadora.

Quarto, inexiste demonstração concreta de prejuízo extraordinário suportado pela requerida apto a justificar retenção correspondente à metade de todos os valores pagos pelos consumidores.

No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os percentuais de retenção previstos pela Lei no 13.786/2018 não possuem aplicação automática ou absoluta, admitindo-se o controle judicial da cláusula penal quando sua incidência concreta resultar em desvantagem exagerada ao consumidor ou retenção manifestamente excessiva, à luz dos arts. 413 do Código Civil e 51 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 32-A DA LEI N. 13.786/2018. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. Razões de decidir

1.
Não há falar em violação do art. 32-A da Lei n. 13.786/2018, pois sua aplicação se mostrou manifestamente excessiva, tendo em vista a natureza e a finalidade do contrato, sendo plenamente cabível a revisão da cláusula penal pelo Tribunal a quo.

2. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.

II. Dispositivo

3. Recurso especial não conhecido
”. (STJ, Quarta Turma, REsp 2224913/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Dje 17/4/2026).

Assim, diante da inexistência de patrimônio de afetação vigente ao tempo da contratação e, subsidiariamente, em razão da necessidade de controle judicial da cláusula penal, reputo adequada a limitação da retenção ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos pelos autores.

Quanto à comissão de corretagem, no caso concreto, a tese de nulidade integral da cobrança da corretagem não se sustenta integralmente à luz do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 938.

Isso porque, diversamente do que sustentam os apelantes, o precedente qualificado do STJ não condiciona a validade da transferência da comissão de corretagem à comprovação documental do efetivo repasse dos valores ao corretor específico ou à demonstração do pagamento interno realizado pela incorporadora.

A tese firmada pelo STJ estabelece, em essência, que:

“(i) Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC). (vide REsp n. 1.551.956/SP)". (ii)
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem;
(vide REsp n. 1.599.511/SP) (ii, parte final) Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. (vide REsp n. 1.599.511/SP)
” (STJ, Segunda Seção, REsp 1551956/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 6/9/2016).

Portanto, os requisitos centrais definidos pelo precedente vinculante são a informação prévia, transparência, destaque do valor da corretagem e a ciência inequívoca do consumidor.

No caso concreto, embora os autores sustentem que a contratação ocorreu em ambiente de “venda emocional” e afirmem que foram atendidos por prepostos da própria empresa, não há demonstração de ocultação da cobrança ou de ausência absoluta de previsão contratual da comissão de corretagem.

Ao contrário, a própria petição inicial reconhece expressamente a existência de cláusula contratual prevendo retenção de “valor pago de corretagem”, bem como identifica o montante de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) cobrado a esse título.

Além disso, os autores afirmam textualmente:

“
A cláusula G.1 do contrato
[...]
impõe ao consumidor
[...]
a perda de
[...]
valor pago de ‘corretagem’
.”

(Id. 359509944 -fl. 8).

Tal circunstância evidencia que a cobrança estava expressamente prevista no instrumento negocial e era de conhecimento dos adquirentes no momento da contratação.

Também não se verifica, nos autos, prova concreta de que o valor da corretagem tenha sido embutido de forma oculta no preço global do negócio ou omitido dos consumidores.

Assim, ausente demonstração de vício informacional relevante, cobrança dissimulada ou ocultação do encargo contratual, deve ser preservada a validade da cláusula de transferência da comissão de corretagem ao adquirente, em consonância com o Tema Repetitivo no 938 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARCIO DANIEL LUCHESE e CLEONICE RIBEIRO DE PINHO
para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

(i) afastar a incidência do art. 67-A, §5o, da Lei no 4.591/1964, em razão da inexistência de patrimônio de afetação vigente ao tempo da celebração do contrato e da resilição contratual, diante do cancelamento registral anteriormente averbado na matrícula do empreendimento;

(ii) reduzir o percentual de retenção para 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos pelos autores, de modo que a requerida deverá restituir 75% (setenta e cinco por cento) do montante total desembolsado, mantida a validade da retenção da comissão de corretagem, nos termos do Tema Repetitivo no 938 do Superior Tribunal de Justiça;

(iii) determinar que a restituição ocorra em parcela única,

com correção monetária incidindo a partir da data de cada desembolso ou aproveitamento econômico (calculada pelo IPCA); e

(iv) estabelecer que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado, calculados pela taxa SELIC, abatido o IPCA, na forma do art. 406 do Código Civil e em conformidade com o Tema Repetitivo no 1.002 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando a alteração substancial da sucumbência nesta instância recursal, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar a requerida ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, permanecendo os autores responsáveis pelos 30% (trinta por cento) remanescentes, mantida a verba honorária fixada na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 85, §2o, e 86 do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026